Tribunal: TJES
Processo: 0021098-97.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021098-97.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA DOS SANTOS HENRIQUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.

2)
A despeito de se tratar de questões de ordem pública, subsistindo decisão judicial a respeito, não impugnada na oportunidade, as alegações nem sequer devem ser conhecidas em sede de apelação. Prejudicial de prescrição e decadência não conhecida.

3)
O Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

4)
Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

5
)
O inciso III do art. 6º do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Precedentes do STJ.

6
)
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara ao consumidor, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação, não havendo que se falar em violação ao direito de informação previsto no inciso III do art. 6º do CDC. Precedentes do TJES.

7
)
As cláusulas do contrato são claras e precisas sobre o serviço contratado, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum, inexistindo indício de descumprimento do limite de 5% para desconto no benefício.

8
)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar, não conhecer da prejudicial e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, o recurso não deve ser conhecido, uma vez que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões
não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na
decisão monocrática
,
ex vi
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, na medida em que o agravante se insurge contra a decisão unipessoal mediante remissão ao acervo probatório.

Por essa razão, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

A apelada sustenta prescrição e decadência em relação à pretensão anulatória.

Entretanto, embora a prescrição e a decadência tenham sido expressamente rejeitadas na decisão saneadora, o apelante não se insurgira mediante interposição de agravo de instrumento, cabível nos termos do inciso II do art. 1.015 do CPC
1
, haja vista constituir matéria de mérito (inciso II do art. 487 do CPC
2
).

Nesse sentido colhe-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive desta Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. IRRESIGNAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. NÃO INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. PERÍCIA. PRODUÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]
A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do
cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a alegação de prescrição, por se tratar de questão de mérito (art. 1.015, II, do CPC), e do reconhecimento da preclusão consumativa como óbice ao exame de questão de ordem pública que não foi objeto de oportuna impugnação
enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.605.720/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR. VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar.
Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese”
(STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). [...] (Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
Número: 0002083-16.2018.8.08.0048 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Sistema Remuneratório e Benefícios)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- EMBARGOS REJEITADOS.
A arguição de prescrição expressamente rejeitada pelo Juízo a quo em decisão saneadora contra a qual não foi interposto o recurso cabível constitui matéria cujo reexame não é possível nesta oportunidade,
tendo em vista que, na esteira de pacífica orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno” (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001118-12.2019.8.08.0013 Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –
PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA NO DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prescrição foi afastada pelo despacho saneador sem que houvesse impugnação oportuna pelas partes, razão pela qual impossível uma nova apreciação neste momento.
[...] (Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0009073-86.2017.8.08.0006 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Responsabilidade Civil)

Ademais,
conquanto se trate
de ques
tão
de ordem pública,
subsistindo decisão judicial não impugnada
oportunamente
,
a alegação
nem
sequer deve ser conhecida
em sede de apelação
, a teor da jurisprudência do
Tribunal da Cidadania e deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que "a questão referente a ocorrência da prescrição encontra-se preclusa, não podendo ser novamente discutida" . [...]
3. Embora a jurisprudência do STJ afirme que as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento, igualmente reconhece que a existência de decisão anterior, como no presente caso, impede nova apreciação, pois alcançada pela preclusão, o que ocorreu exatamente no caso dos autos.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 877.213/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 6/10/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. [...]
1) A decisão que afastou a citação dos demandados com base em suposta ciência inequívoca não foi objeto de irresignação recursal pelos autores, motivo pelo qual, neste momento processual, afigura-se incabível a reapreciação, para fins de reconhecimento da revelia, por força da preclusão. Precedente do TJES.
Preliminar de apreciação do agravo retido não conhecida por ausência de recurso. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080447030, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Na esteira da orientação firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...] ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa [...]” (STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 17/5/2021, DJ 19/5/2021)
. [...] (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5005784-39.2021.8.08.0000 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Prescrição e Decadência)

Assim, operou-se indubitavelmente a
preclusão consumativa
, o que induz a impossibilidade de conhecimento da
quaestio
.

Do exposto,
não conheço da prejudicial de mérito.

MÉRITO

Segundo se depreende, a recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de débito c/c indenizatória, sob o argumento de que, conquanto tenha
procu
rado
a
apela
da para realizar u
m
contrato de empréstimo consignado,
cont
r
atou inadvertidamente

c
artão
c
onsignado co
m

r
eserva de
m
arge
m

c
onsignado,
mediante venda casada.

Defende ainda

que
a instituição financeira
extrapola
o
limite para desconto em benefício previdenciário, na razão de 5% referentes à amortização de despesas do cartão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a verificar a licitude da modalidade contratual e o cumprimento do direito de informação ao consumidor.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor rege as operações bancárias, inclusive as de mútuo ou de abertura de crédito, enquanto relações de consumo à luz do § 2º do art. 3º do CDC, atraindo a incidência da Súmula 297 do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

In casu
, trata-se de modalidade de empréstimo contraído via fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

Além disso, o cartão de crédito consignado costuma ter taxas de juros mais baixas e condições de pagamento mais vantajosas.

Isso se deve ao fato de que a instituição financeira tem a garantia do recebimento do dinheiro, já que o pagamento é descontado diretamente da fonte de renda do usuário.

Conquanto seja notável a distinção entre o empréstimo consignado convencional e o contrato de cartão de crédito consignado, especialmente em relação a taxa de juros e forma de amortização, tal modalidade contratual é autorizada pelo Banco Central do Brasil e regulamentada pelo INSS por meio da Instrução Normativa INSS/PRESI nº 28/2008,
in verbis
:

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se:

XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do benefício
para uso exclusivo do cartão de crédito
; e

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras
, desde que:

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito
ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Art. 21.
A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor – CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil
, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 43, de 19 de janeiro de 2010)

Art. 54.
A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento
.

Segundo o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, desponta como direito básico do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Na esteira da jurisprudência da Corte da Cidadania, o dever de informação é intrínseco ao negócio jurídico e busca assegurar ao consumidor escolha consciente:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO. [...]
3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
[...] (REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012.)

Compulsando a documentação adunada, verifica-se que a apelante averbou assinatura de próprio punho no contrato de
cartão de crédito
consignado
, documento do qual se depreende informação clara e precisa sobre “IV – Características do Cartão de Crédito Consignado”, “VIII – Autorização para Desconto”,
“valor mínimo consignado para pagamento mensal na fatura”,
além da descrição da taxa de juros mensais e anuais, IOF e Custo Efetivo Total (CEF) da operação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO (ART. 6º, INC. III DO CDC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que o Art. 6º, III, do CDC, assegura como direito básico do consumidor ¿ a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 2.
A instituição financeira logrou êxito em comprovar que prestou informação clara à consumidora apelante, uma vez que a redação do contrato evidencia o objeto da contratação.

Assim, a recorrente ao assinar a cédula de crédito bancária, teve ciência da modalidade contratada, não podendo alegar, sem qualquer tipo de comprovação, que houve violação ao direito de informação previsto no Art. 6º, III, do CDC. 3. A conduta da instituição financeira configura-se exercício regular de um direito e por isso, escorreita a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 046180002589, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSO DESPROVIDO. 1. - No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso desprovido. [..] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190024993, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De fato, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre a autora e o banco réu, conforme sedimentado pela Súmula 297 do STJ, a qual autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Contudo, deve-se salientar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento do processo e, não houve pedido durante a tramitação do feito, para que houvesse a referida inversão do ônus processual, ao revés, a autora apelante desistiu da prova pericial requerida por impossibilidade de arcar com seus custos e postulou o julgamento antecipado da lide. O pedido de inversão do ônus da prova é incompatível com a pretensão de julgamento antecipado da lide. Se a própria parte afirmou que a questão posta não demanda dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide, não é possível o acolhimento, em sede recursal, do pedido antagônico de inversão do ônus da prova, porquanto resta configurada a preclusão lógica. 2. Na situação vertente a autora recorrente juntou ao caderno processual o termo de adesão - cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento e a cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG, em que é possível inferir a espécie de empréstimo contratado.
A forma como o contrato foi redigido não deixa dúvidas acerca do que foi realmente contratado, estando claras e adequadas as informações ao consumidor. Observado o dever de informação, ausente a prática de ilícito por parte do banco recorrido, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
3. Incumbe à parte autora comprovar eventual vício na contratação de empréstimo, não podendo alegar desconhecimento se assinou o contrato no qual constam todas as informações essenciais do negócio. 4. Nesse contexto, é patente a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos. Logo,
o regular exercício do direito do banco afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014658, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Nesse contexto, o serviço inserido no mercado de consumo é lícito, as cláusulas do contrato são claras e precisas, com especificação correta acerca dos valores, encargos e forma de pagamento, cuja compreensão não refoge ao alcance intelectivo do cidadão comum.

Não se vislumbra, ademais, indício de inobservância do limite de 5% para desconto no benefício.

À luz do acervo documental, desvencilhou-se o banco recorrido do ônus da prova relativo à validade do negócio jurídico e qualidade das informações prestadas ao cliente, sendo possível concluir que as partes detinham ciência da obrigação e das repercussões, não se reconhecendo possível abusividade na fase contratual ou pré-contratual, de modo que deve ser prestigiado o princípio da conservação dos contratos.

Dessa forma, configurado o exercício regular do direito, não merece reparo a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] II - mérito do processo;

2
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: [...] II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria